Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013726-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA - CPF: 204.277.601-78 (RECORRIDO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA APOSENTADA – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 700/2021 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Com o advento da Lei Complementar nº 700/2021, cujo teor alterou expressamente o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202/2004
, modificando o percentual das contribuições previdenciárias, para 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o limite máximo, não mais subsiste no mundo jurídico a possibilidade de desconto de 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do limite máximo.

Recurso provido. Sentença retificada para denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDENCIA, em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013726-15.2023.8.11.0041, impetrado por EDYLVA FONTES DE CARMARGO VIANA, concedeu a segurança pleiteada, “para determinar que a autoridade coatora efetue a contribuição previdenciária na alíquota de 14% somente sobre o que exceder o dobro teto do RGPS, em razão de ser portadora de doença incapacitante”.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019
”.

Pontua que “
a previsão contida no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 em momento algum previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade regida pelo § 21 do art. 40 da CF
”.

Afiança que “
a partir da vigência da Lei Complementar nº 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004 (...) - não há como se cogitar da manutenção do benefício de contribuição previdenciária na alíquota de 14%
somente sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso e a retificação da sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou os fundamentos apresentados no apelo (Id. 198489180).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 207098153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDENCIA, em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013726-15.2023.8.11.0041, impetrado por EDYLVA FONTES DE CARMARGO VIANA, concedeu a segurança pleiteada, “para determinar que a autoridade coatora efetue a contribuição previdenciária na alíquota de 14% somente sobre o que exceder o dobro teto do RGPS, em razão de ser portadora de doença incapacitante”.

Na origem, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA,
contra ato dito coator praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
no qual pleiteia a concessão da segurança para que o lançamento da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da impetrante seja somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social em razão de possuir doença grave e incapacitante.

Narra a impetrante que é servidora pública estadual aposentada na função de Agente de Tributos Estaduais e em 2013 foi diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão, e novamente no ano de 2015, inclusive tendo que passar por procedimento cirúrgico para a retirada de um dos pulmões.

Relata que, em 2016 foi-lhe concedido o benefício da contribuição previdenciária sobre o que excedia o dobro do teto do RGPS, porém em 2022 o benefício foi indeferido sob o argumento de que embora a enfermidade conste no rol da Lei 7.713/88, não impede a requerente de exercer totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Requereu a aplicação da Lei Complementar 202/2004, aplicando-se a alíquota de 14% sobre o que exceder o dobro teto do RGPS, em razão de ser portadora de doença incapacitante.

Restou incontroverso nos autos, que a servidora aposentada ora apelada, é portadora de doença incapacitante e irreversível prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, o que lhe garantia à época dos fatos –, desconto de contribuição previdenciária somente sobre o que extrapolasse o dobro do teto máximo anual do RGPS, na forma do artigo 40, § 21º da CF.

Ocorre, todavia, que o art. 40, §21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Vejamos:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único
.

A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação”
(destaquei).

Posteriormente, ocorreu a promulgação da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, publicada em 21/08/2020:

“
Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019,
ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
.”

Entretanto, a regulamentação específica da matéria, somente se deu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, a qual por sua vez, fora publicada em 10/08/2021:

“
Art. 3º Ficam alterados
o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004
, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"
Art. 2º
(...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)"

Dessa maneira, com o advento da Lei Complementar nº 700/2021, cujo teor alterou expressamente o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº202/2004
, modificando o percentual das contribuições previdenciárias, para 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o limite máximo, não
mais subsiste no mundo jurídico a possibilidade de desconto de 14% (quatorze por cento) sobre o “
excedente ao dobro do limite máximo
”, conforme consignado na sentença apelada.

Assim, Importante destacar que essa regra se aplica a partir de 10/08/2021 quando a LC 700/2021 foi editada, uma vez que até então, estava vigente o disposto no art. 2º, IV da LC 202/2004.

No mesmo sentido, tem se posicionado esta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810, DO STF E 905, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME.

O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, tem direito ao desconto de 11% (onze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, até a data da vigência da LCE n. 700/2021.

Os juros moratórios e a correção monetária devem estar de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 950.

(N.U 1017521-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em

29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Dessa forma, no caso em questão, diversamente do que foi declarada na sentença apelada, a contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas dos benefícios de aposentadoria, a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021,
deverá ser de 14%
o percentual das contribuições previdenciárias
sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS
, tendo em vista que a beneficiária é portadora de doença incapacitante, na forma da lei.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para retificar a sentença apelada,
DENEGANDO a ordem vindicada,
uma vez que a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021,
deverá ser de 14%
o percentual das contribuições previdenciárias
, sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024